Tribunal: TJDFT
Processo: 0742103-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742103-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ANDERSON DE SOUSA LOPES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que determinou que a parte ré deve arcar com o pagamento dos honorários periciais, pois cabe a ela o ônus de prova, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Inconformada, a agravante sustenta que requereu a prova pericial por meio de ofício ao IML. Já o auto, fez o pedido da produção de provas de forma específica, tanto na inicial quanto na fase de produção de provas. Ademais, cabe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de comprovar a existência do seu direito, o que não ocorreu. Acrescenta-se que não deveria ter sido determinada a inversão do ônus da prova, pois o caso dos autos não se enquadra na exceção prevista no art. 373, § 1o, do CPC. Alega que se ofereceu para dividir o valor da perícia médica, respeitando o disposto na Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT, por ser o agravado beneficiário da gratuidade de justiça, fato este que foi ignorado pelo juiz singular, que determinou que caberia a ré/agravante arcar com o pagamento integral das custas da prova pericial, descumprindo, assim, o art. 95, do CPC. Aduz estar presente o fumus boni iuris, em razão das inúmeras violações apresentadas na decisão recorrida, bem como o periculum in mora, eis que o juiz singular “poderá declarar preclusa a produção da prova pericial”, o que pode resultar na sua condenação em valor superior ao que poderia ser estabelecido, caso houvesse a perícia, além da possibilidade do bloqueio das suas contas, caso não pague o valor dos honorários periciais arbitrados no prazo de 5 (cinco) dias. Pede seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que os honorários periciais sejam pagos com recurso do fundo do TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta 101/2016, do TJDFT, eis que cabe ao agravado comprovar a existência do seu direito. Alternativamente, pede seja rateado o valor arbitrado a título de honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95, do CPC, em razão de ambas as partes terem pleiteado a produção da prova pericial. Intimada a agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, sustentou que o caso dos autos se enquadra nas hipóteses legais, e que há possibilidade de sofrer prejuízos por força da decisão, fatos estes que autorizam o cabimento do seu recurso. Asseverou que o colendo STJ, quando do julgamento do REsp no 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. A tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, e por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, autoriza o processamento do presente recurso, por isso que dele conheço. Feitas essas considerações, passa-se a análise do efeito suspensivo requerido. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se a apreciar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e; b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos No caso dos autos, a agravante requer a reforma da decisão que determinou que cabia a ela arcar com a integralidade dos honorários periciais. Há relevância na argumentação recursal, pois, de fato, ambas as partes requereram a prova pericial e serão beneficiadas com a mesma, o que possibilita o rateio dos honorários periciais entre elas, nos termos do art. 95, do CPC, e que a parte do agravado seja custeada pelo Estado, conforme previsto no § 3o, do mesmo dispositivo legal. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o mesmo também restou demonstrado, pois pode não se realizar a produção da prova pericial caso o agravante deixe de realizar o pagamento dos honorários estabelecidos pelo juiz singular (ID no 20782489, pág. 2), o que prejudicaria o alcance da verdade dos fatos e o deslinde do caso em tela. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020 19:51:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator